Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-55.2015.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-55.2015.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: JANAINA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE KASLEI JESUS LOPES

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TUCANO. DOCÊNCIA. JORNADA. ATIVIDADE EXTRACLASSE. HORA EXTRA. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE
.

I – Deve ser deferida a gratuidade da Justiça ao hipossuficiente econômico.

II – A Lei Federal nº 11.738/2008 estabeleceu que, na composição da jornada de trabalho dos profissionais do magistério público da educação básica, deverá ser observado o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

III – No âmbito do Município de Tucano, a Lei nº 265/2011, em seu art. 39, I, §§ 1º e 2º, dispõe que os professores em atividade docente deverão ter sua jornada distribuída em 2/3 de horas-aula e 1/3 de horas-atividade.

IV – Se o professor municipal, em exercício da docência, utilizar, integralmente, a sua jornada de trabalho para a regência de classe, deverá receber 1/3 desta em horas extras, nos termos do art. 39, §§ 3º e 4º, da referida lei municipal.

V – Ausente prova da alegada transação com o Sindicato dos professores, deverá o Apelante ser condenado ao pagamento da diferença da hora extra laborada pelo Apelado, no percentual de 50% (cinquenta por cento), com a devida compensação com os valores recebidos sob o mesmo título.

VI – Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência e legislação, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000476-55.2015.8.05.0261
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE TUCANO e como Apelada JANAINA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça